Tribunal: STF
Processo: Rcl 44337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 637.485-RG. TEMA 564. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, ajuizada em 25.10.2020 por Leonardo Nogueira Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 637.485-RG, Tema 564.
O caso
    2. Em 17.9.2019, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao Recurso Especial Eleitoral n. 193.92.2016.6.18.0018/PI, interposto por Leonardo Nogueira Pereira e outros, mantendo a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí na Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Foram fundamentos da decisão:
    “RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. 1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações Compromisso com Valença I e II ao cargo de vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos registros das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua inelegibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos registrados por ambas as chapas, na qualidade de beneficiários. 2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna pela inelegibilidade de todos os candidatos e por se estender a perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário, ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, alternativamente, por se preservarem os registros de quem não anuiu com o ilícito. (...) TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88. 4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie. 5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos. 6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público. 7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo TRE/PI demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE) CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. 8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes. 9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota), preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o registro de "laranjas", com verdadeiro incentivo a se "correr o risco", por inexistir efeito prático desfavorável. 10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos. 11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude. 12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático. 13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre. INELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PARCIAL PROVIMENTO. 14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante quem cometeu, participou ou anuiu com a prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes. 15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os candidatos, constata-se a anuência de Leonardo Nogueira (filho de Ivaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha (esposo de Maria Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem notícia de animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na candidatura daqueles em detrimento das suas. (...) CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS. VEREADORES. EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA. 17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes)” (doc. 7).
    Contra essa decisão Leonardo Nogueira Pereira opôs embargos de declaração, rejeitados nos termos seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE A COTA DE GÊNERO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO (…) EMBARGOS DE LEONARDO NOGUEIRA PEREIRA. Não prospera o argumento de vício no aresto embargado relativo à preclusão de sua inelegibilidade, que, não aplicada pelo TRE/PI, supostamente não fora objeto de recurso. Ao contrário do que se aduz, há pedido expresso no recurso especial da Coligação Nossa União É com o Povo para "reforma do acórdão para que a inelegibilidade também atinja o senhor Leonardo Nogueira e Antonio Gomes da Rocha". 6. Por outro lado, este Tribunal declarou inelegível o embargante por entender, a partir da moldura fática descrita no aresto a quo, que ele não só se beneficiou da fraude à cota de gênero perpetrada na coligação pela qual concorreu, como também anuiu ao registro de candidatura fictícia por sua mãe, havendo unanimidade no ponto. 7. Por fim, não há falar em omissão quanto à legitimidade ativa da coligação autora após as eleições, que se mantém para ajuizar ações e representações inclusive quanto à diplomação dos eleitos. Precedentes. CONCLUSÃO 8. Os supostos vícios evidenciam propósito dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 9. Rejeitados ambos os embargos de declaração” (doc. 9).
    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário (doc. 4), que aguarda exame de admissibilidade.
    3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 193-92.2016.6.18.0018 Leonardo Nogueira Pereira ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que o “Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo, de modo inédito, a existência de fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.503/1997, cassou o registro de candidatura do Reclamante, que fora eleito Vereador de Valença do Piauí nas eleições de 2016, impondo-lhe ainda a sanção de inelegibilidade” (fl. 1).
    Pondera que, a “despeito do ineditismo (...) e da verdadeira virada jurisprudencial operada pelo TSE, a Corte aplicou as sanções de imediato aos Investigados, inclusive ao Reclamante, sem controlar os efeitos temporais da decisão”, o que teria importado em “violação à segurança jurídica e ao princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), os quais, conforme decidido por este Supremo Tribunal Federal no caso dos prefeitos itinerantes (RE 637.485/RJ) deve ser observado pela jurisprudência do TSE” (fl. 5). 
    Argumenta ter a autoridade reclamada contrariado o “entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 637.485/RJ, em que o Tribunal, julgado Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, entendeu que mudanças jurisprudenciais do TSE tem um peculiar caráter normativo, impactam, diretamente, o pleito eleitoral e, nessa condição, devem submeter-se aos postulados da segurança jurídica previstos no art. 16 da [Constituição da República]” (fl. 7).
    Ressalta que “a sanção de inelegibilidade imposta pelo TSE se deu (1) sem que houvesse qualquer debate nas instâncias ordinárias, (2) em grau de supressão de instância e (3) amparada em premissas fáticas que dizem respeito exclusivamente à mãe do autor, e não ao autor propriamente dito. Desse modo, o acórdão do TSE eliminou qualquer possibilidade de reação do autor. Sem o autor poder se defender, porque nunca arguida a sua contribuição, participação ou anuência nas instâncias ordinárias, o acórdão do TSE não só viola a segurança jurídica, como aniquila o direito fundamental à liberdade, pois não há qualquer possibilidade de reação do autor, que não pode voltar no tempo para se defender mediante comportamentos alternativos” (fl. 10). 
    Aponta “similitude entre as questões jurídicas colocadas pelo caso presente - em que o STF impôs inelegibilidade ao Reclamante com base em interpretação inédito sobre a extensão e os efeitos do reconhecimento da ‘fraude à cota de gênero’ - com aquela discutida no RE [n. 637.485] paradigma, em que o Supremo enfrentou o problema da aplicação, no tempo, de uma nova jurisprudência da Corte Superior Eleitoral” (fl. 12).
    Requer medida liminar “para que, aplicando-se o entendimento do RE 637.485/RJ, seja afastada, de imediato, a inelegibilidade imposta ao Reclamante” (fl. 17).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e “afasta[r] a sanção de inelegibilidade imposta ao Reclamante, tendo em vista o caráter inédito da decisão, a mudança jurisprudencial, e os postulados de segurança jurídica e previsibilidade, todos decorrentes do precedente RE 637.485/RJ, e do art. 16, da Constituição Federal” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Recurso Especial Eleitoral n. 193.92.2016.6.18.0018/PI, o Tribunal Superior Eleitoral teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 637.485-RG, Tema 564 da repercussão geral.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, sobre o exame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte ou o julgamento de eventual agravo contra sua inadmissão, o que impede o processamento válido da presente reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018 – grifos nossos).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    8. De se realçar ter o reclamante reconhecido na inicial da presente reclamação que, “por razões que o autor desconhece e não deu causa, até o momento esse recurso extraordinário não foi objeto de admissibilidade por parte da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 15). Essa constatação é corroborada pelo exame da Petição n. 9.232, na qual pretendia o reclamante obter efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário antes mesmo de a Presidência daquele Tribunal Superior exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Em 22.10.2020, deixei de conhecer da Petição n. 9.232, sob o seguinte fundamento:
    “Na espécie, embora o requerente reconheça a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal Superior Eleitoral e a denegação da Petição n. 8.426, apresentadas por outras recorrentes no Recurso Especial Eleitoral n. 193-92/PI, afirma haver situação excepcional a justificar a pretendida supressão de instância, considerado o lapso temporal transcorrido sem decisão quanto ao cabimento do extraordinário, o que não procede. 
    5. Não há comprovação, sequer menção, no processo, de requerimento de tutela de urgência dirigido à autoridade competente, no caso, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A questão é de estrita competência legal prevista no inc. III do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, pelo que manifesta a incompetência deste Supremo Tribunal para a causa. (…) O requerimento de tutela de urgência, dirigido à autoridade incompetente, obsta o conhecimento da petição” (DJe 23.10.2020).
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora